Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707840-33.2023.8.07.0005 RECORRENTE: ERISVELTON MOTA VIEIRA RECORRIDO: FRANCIANE SOARES CAMELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL DE MENOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Franciane Soares Camelo contra Erisvelton Mota Vieira, em razão do cancelamento unilateral pelo réu de autorização de viagem internacional para a filha menor, sem prévia comunicação à autora, gerando danos financeiros e psicológicos. Sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 5.217,31 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, além de rejeitar a reconvenção proposta pelo réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia envolve: (i) a responsabilidade do réu pelos danos sofridos pela autora em decorrência do cancelamento unilateral da autorização de viagem; e (ii) a adequação do montante indenizatório fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Configuração da responsabilidade civil do réu comprovada mediante: (i) Conduta: cancelamento da autorização sem comunicação prévia, gerando erro substancial na programação da viagem pela autora; (ii) Dano: prejuízos financeiros e abalos emocionais demonstrados documentalmente; (iii) Nexo causal: relação direta entre a omissão do réu e os danos sofridos; (iv) Culpa: conduta imprudente e negligente em relação aos deveres parentais e de comunicação. 5. Montante fixado a título de danos morais razoável e proporcional aos transtornos suportados pela autora e sua filha menor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Tese de julgamento: “1. O cancelamento unilateral de autorização de viagem internacional de menor, sem comunicação prévia à outra parte, configura omissão culposa apta a ensejar indenização por danos materiais e morais. 2. O montante indenizatório deve ser fixado de modo proporcional à extensão do dano e ao grau de culpa do causador.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC/2002, arts. 186, 398 e 927; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.155.527/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 09.11.2010; STJ, Súmulas no 43, 54 e 362. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, apontando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, do CPC, 188, inciso I, 1.584, §5o, 1.634, inciso IV, todos do Código Civil, defendendo indevida sua responsabilização in casu. Afirma que a recorrida omitiu informações e agiu de má-fé, na medida em que não informou ao recorrente que viajaria ao exterior. Sustenta que o cancelamento da autorização de viagem constitui exercício regular de direito, pois foi induzido a erro quanto à finalidade da autorização, porquanto desconhecia completamente a viagem internacional e exerceu seu poder familiar de forma legítima ao cancelar autorização baseada em informações falsas. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne ao indicado malferimento aos artigos 373, inciso I, do CPC, 188, inciso I, 1.584, §5o, 1.634, inciso IV, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002